Tribunal: TJDFT
Processo: 0730781-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0730781-28.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: EDNA ROSA NASCIMENTO CAMPOS EMBARGADO: MARCIO MACEDO MARQUES DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por EDNA ROSA NASCIMENTO contra decisão desta Presidência (ID 21568380) que, consoante previsão contida no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso especial por ela manejado, tendo em vista a consonância entre o acórdão recorrido e a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.452.840/SP (Tema 872). Aponta a ocorrência de omissão consubstanciada na ausência de manifestação sobre a divergência entre a conclusão fixada pela Primeira Turma Cível deste TJDFT e a tese estabilizada no precedente do Tema 872 do STJ. Para tanto, alega que a parte embargada, após ter ciência da transmissão do imóvel a terceiros de boa-fé, insistiu na manutenção da penhora, situação que atrai a incumbência de arcar com os honorários de sucumbência no âmbito dos embargos de terceiro, sob pena de ofensa ao princípio da causalidade. Pugna, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, ao contrário do que afirma o embargante, a decisão não padece de qualquer vício. De início, vale relembrar que o tema que ensejou a observância da sistemática dos repetitivos diz respeito à distribuição dos encargos de sucumbência, à luz do princípio da causalidade, quando julgado procedente o pedido em Embargos de Terceiro que foram ajuizados com o objetivo de anular penhora de imóvel cuja transcrição, no Registro competente, não está atualizada (REsp 1.452.840/SP, Tema 872). A ementa do paradigma é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. "É admissível a oposição de Embargos de Terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ). 3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem. 5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência. 6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio". 7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". 8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1a Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244. 9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência". 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973). (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 05/10/2016) (g.n.). O acórdão recorrido, por sua vez, fez constar (ID 19725003): (...) No caso específico dos autos foi penhorado imóvel de propriedade da embargante, que não registrou devidamente sua propriedade antes da realização da penhora. A parte embargada, por sua vez, apresentou contestação ID 16693143 informando não se opunha à liberação do bem. (...) No caso em exame, o fato de o embargado apelado ter requerido a penhora do bem e, na execução ter se manifestado no sentido de manter a penhora, não gera sua obrigação de arcar com honorários nos Embargos de Terceiros, já que, nesta ação, anuiu com a desconstituição da penhora. Além disto, observa-se que as alegações da parte executada não vieram acompanhadas de todas as provas necessárias, o que justificou a manutenção do pedido de manutenção da penhora. Assim, o que se verifica no caso dos autos é que a parte embargante levou mais de 4 (quatro) anos para transferir a propriedade do imóvel objeto da constrição judicial, dando causa ao ajuizamento dos Embargos de Terceiros. Dos trechos destacados, depreende-se que o acórdão recorrido, a partir dos documentos acostados aos autos, atribuiu a responsabilidade do pagamento dos honorários de sucumbência à embargante, levando em consideração sua inércia em providenciar a transferência de propriedade do imóvel objeto da penhora, entendimento que encontra guarida na primeira parte da tese estabilizada pelo repetitivo da controvérsia. Além disso, a decisão impugnada registrou que a parte recorrida, em sede de embargos de terceiros, concordou com a desconstituição da constrição judicial, conclusão que, igualmente, se amolda ao precedente. Logo, revela-se adequado o enquadramento da questão debatida no recurso constitucional àquela descrita no paradigma da sistemática dos recursos repetitivos, razão pela qual se impõe a manutenção da negativa de seguimento. No mais, rediscutir tal questão, reinaugurando a análise acerca da distribuição dos encargos da sucumbência, é providência incompatível com a via dos embargos de declaração, vez que se trata de matéria já esgotada por este Tribunal. Assim, não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram apreciados. Por fim, cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019